Tribunal: TJMT
Processo: 1022169-49.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022169-49.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA - CPF: 059.403.011-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022169-49.2021.8.11.0000

REQUERENTE: GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – ART. 621, INCISO I, DO CPP – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU [4,59 GRAMAS DE COCAÍNA; 5,66 GRAMAS DE MACONHA] – MERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS, DO
TJMS E TJMG –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, constatando-se que o édito condenatório foi proferido em descompasso com o acervo probatório, o qual se revelou nebuloso no tocante ao suposto envolvimento do réu com o delito de tráfico de drogas pelo qual foi denunciado, é de se julgar procedente a revisão criminal (...).”
(TJMT, NU 1007673-54.2017.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, 5.3.2018)

“É cabível o conhecimento de revisão criminal sempre que presente algum risco de injustiça, seja na condenação (...).”
(TJMS, Revisão Criminal nº 1410537-02.2019)

Não restando demonstrado que o entorpecente apreendido seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022169-49.2021.8.11.0000

REQUERENTE: GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, com fundamento no art. 621, I, do CPP, pretendendo a rescisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal nº 0003687-67.2017.8.11.0111, que lhe impôs a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, transitada em julgado em 17.3.2021 [id. 112419488, fl. 431], por tráfico ilícito de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o requerente pretende “a extensão dos efeitos” da Apelação Criminal nº 0003687-67.2017.8.11.0111, que desclassificou o tráfico de drogas imputado ao corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, levando em conta a pequena quantidade de droga apreendia e identidade fático-processual de ambos os sentenciados, nos termos do art. 580 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022169-49.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o requerente tenha pleiteado a “extensão dos efeitos do acórdão favorável” ao corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos, na verdade, ele pretende o reexame do conjunto probatório, com consequente desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no inciso I, do art. 621, do CPP –
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
,

O revisionando e o corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos foram denunciados nos seguintes termos:

“Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que na residência localizada no endereço supramencionado funcionava ponto de drogas decorrente da grande movimentação de pessoas no local, também foram informados que os suspeitos possuem uma camionete de cor amarela.

Diante das informações, a guarnição miliciana saiu em rondas pelo Município e abordaram o veículo indicado e realizaram revista, momento que encontraram 01 (uma) porção de entorpecente análoga a cocaína.

Ato contínuo, a Forca Tática se fez presente no local para auxiliar na ocorrência, logo, as duas guarnições deslocaram-se ao endereço citado, em busca em razão do crime permanente os agentes da lei lograram êxito na apreensão de 03 (três) municies de calibre .38; 07 (sete) porções de substancia análoga a cocaína e 2 (duas) porções de substância análoga a maconha, assim come 13 (treze) dólares americanos e 139 (cento e trinta e nove) bolivares.”

Após a instrução processual, o revisionando e o corréu foram condenados pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia (pg. 320).

Intimado pessoalmente da sentença, o revisionando não recorreu da sua condenação, apenas o corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos.

No julgamento da Apelação Criminal nº 0003687-67.2017.8.11.0111,
interposta pelo corréu Dagney Teodoro Carvalho dos Santos
, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal [relator: Des. Gilberto Giraldelli] desclassificou o tráfico de drogas a ele imputado para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Abaixo transcrevo o inteiro teor do voto do d. relator da supracitada apelação, Des. Gilberto Giraldelli, sobretudo porque utilizarei do conjunto probatório lá reportado para apreciar a responsabilidade criminal atribuída ao revisionando,
in verbis
:

“Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada por meio do pelo Auto de Prisão em Flagrante (30899481); Boletim de Ocorrência nº. 2017.383317 (ID 30899482); Laudo Preliminar de Constatação (ID 30899489); Laudo de Constatação de Drogas nº. 530.2.04.2017.016246-01 (ID 30899493) e Laudo Pericial nº. 3.14.2018.42798-01 (ID 30904998), os quais atestaram
a apreensão de 8 (oito) porções de cocaína, pesando ao todo 4,59g (quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 5,66g (cinco gramas e sessenta e seis centigramas).

No tocante à autoria delitiva, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal não permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto, carentes de provas reais nesse sentido.

O apelante DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS [corréu]
, nas duas fases da persecução criminal, negou a prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Nesse desiderato,
assumiu a propriedade de cinco porções de cocaína e duas de maconha encontradas na residência do acusado Gabriel. Confirmou que estava residindo aproximadamente há um mês com o casal Gabriel e Ruth
, visto que aquele havia lhe empregado para montagem de móveis e ar condicionado e ambos não tinham conhecimento do material ilícito naquele imóvel. Quanto à abordagem policial, sustentou que naquele fatídico dia foram abordados em via pública em duas ocasiões, de manhã e à noite, nada ilícito encontrado, ao passo que na segunda abordagem foi algemado e juntamente com o casal e o indivíduo Gustavo, conduzidos à delegacia; e os policiais deslocaram até a residência do Gabriel para a revista, sem a presença do proprietário do imóvel (Relatório de Mídias de ID 30907460).

O corréu GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, em juízo, negou o exercício da traficância. Afirmou que
convidou o apelante DAGNEY e o indivíduo Gustavo para trabalhar e morar em sua residência. Discorreu que naquele dia foram abordados em seu veículo em duas ocasiões e na segunda vez apenas Dagney foi algemado pelos policiais e todos encaminhados à delegacia. Ato contínuo,
policiais militares se apossaram da chave de sua caminhonete e deslocaram até sua residência e nas buscas apreenderam munições, porções de maconha e cocaína, cujo materiais ilícitos não lhe pertenciam; inclusive quando tomou conhecimento dessas apreensões na delegacia, discutiu com Dagney e Gustavo, os quais assumiram a propriedade dos objetos
. (Relatório de Mídias de ID 30907460).

Corroborando a versão do apelante, a testemunha Ruth de Souza, judicialmente, discorreu que na época do fato era convivente do acusado Gabriel
, o qual havia contratado o indivíduo Gustavo e o apelante Dagney para trabalhar juntos, aliás,
Dagney estava residindo com o casal aproximadamente há um mês
. Discorreu que foram abordados pelos policiais em duas ocasiões e nada ilegal encontrado na caminhonete. E nessa segunda revista policial foram encaminhados ao Batalhão, momento em que
os militares pegaram a chave da caminhonete e sem autorização foram até sua residência fazer buscas. Por fim asseverou que não tinha conhecimento das substâncias ilícitas apreendidas no imóvel, muito menos tinha conhecimento que os acusados eram usuários ou traficantes
. (Relatório de Mídias de ID 30907460).

Por sua vez,
perante a autoridade policial, os policiais militares Aloisio Marcel Pereira Matos e Ronan de Oliveira Ferro, em idênticas declarações, narraram que a Polícia Militar havia recebido denúncias anônimas informando o endereço em que estava ocorrendo mercancia de drogas e informação de que o proprietário possuía uma caminhonete amarela
. Em diligência pela cidade, localizaram e
realizaram a abordagem do veículo com tais características e na sequência deslocaram até o imóvel, logrando êxito em apreender “03 munições intactas calibre 38, 07 (sete) trouxinhas de substância análoga a cocaína, 02 (duas) trouxas de substância análoga a maconha
, 12 cédulas de dinheiro estrangeiro” (ID 30899483). E durante a confecção do boletim de ocorrência constataram que o suspeito Gabriel possuía um mandado de prisão em aberto.
Todavia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o agente de polícia Ronan de Oliveira Ferro discorreu que após recebimento de uma denúncia de que os suspeitos estariam vendendo drogas nas proximidades do Posto “Trevão”, a equipe policial conseguiu abordar a caminhonete amarela – de propriedade do acusado Gabriel –, ocasião em que foi apreendido no interior do automóvel, uma porção de cocaína
. Nesse momento estavam na caminhonete, Gabriel, Dagney e Ruth, todos ficaram silentes quanto a propriedade dessa porção.
No segundo momento, a guarnição diligenciou até a residência, localizaram cerca de 10 porções de drogas e munições no guarda roupa do quarto do casal Ruth e Gabriel, aliás esse último afirmou que a droga lhe pertencia
. Destacou que naquele dia, já tinha realizado rondas nas proximidades daquele imóvel dada as denúncias de que o Gabriel estava comercializando drogas, pontuou ainda que não tinha denúncia em desfavor do apelante Dagney, contudo, ambos sempre andavam juntos, inclusive na casa residiam além do casal, Dagney e outro indivíduo. Por fim, asseverou que conhecia os acusados de outras abordagens, Gabriel por ter objetos ilícitos em casa e o Dagney abordado usando drogas em via pública (Relatório de Mídias de ID 30907460).

Em juízo, o policial Aloisio, afirmou não se recordar detalhadamente do presente caso, afirmando que após denúncia apreenderam droga na caminhonete amarela e posteriormente a guarnição diligenciou até a residência do proprietário desse automóvel, o Gabriel e localizaram mais drogas e munições, que estavam escondidas no guarda roupa dele
. Disse que no momento da abordagem policial havia três ou quatro pessoas no automóvel. (Relatório de Mídias de ID 30907460).

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, que de um lado
existe a firme versão do apelante

DAGNEY, sustentada tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas, assumindo a propriedade das porções apreendidas na residência, destinadas para seu consumo, negando qualquer apreensão de porção no veículo do acusado Gabriel, tese que é confirmada pelas declarações desse corréu e da informante Ruth
.

De outro turno, subsistem os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e participaram da prisão em flagrante, os quais esclareceram em juízo que, na data dos fatos, abordaram a caminhonete indicada na denúncia, ao passo que somente sob o crivo do contraditório disseram que apreenderam porção de droga no interior do automóvel, sem identificar o proprietário dessa substância. E na residência do acusado Gabriel – que segundo o PM Ronan era o proprietário da casa e nome indicado em diversas denúncias quanto ao envolvimento com o comércio espúrio – apreenderam mais drogas e munições no guarda roupa do acusado Gabriel, que ainda dito pelo PM Ronan, esse assumiu a propriedade dos materiais ilícitos naquela ocasião
.

(...) no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontram-se em harmonia com as circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de droga apreendida, bem assim com as declarações do corréu e da testemunha e com os próprios depoimentos judiciais dos agentes da segurança pública, os quais sequer mencionaram que as denúncias citaram o nome do acusado, inclusive o PM Ronan afirmou que não havia denúncia em desfavor do Dagney e já havia efetuada abordagem dele fazendo uso de drogas em via pública, atribuindo-lhe o exercício da narcotraficância, pois residia no imóvel com o Gabriel e estava no momento da abordagem no interior da caminhonete amarela. (...). Assim, muito embora tenha sido apreendida quantidade de droga na residência do acusado Gabriel – local em que o apelante estava residindo, essas evidências não são suficientes para lastrear a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.”

Analisando detidamente os autos, tenho que se encontra presente a hipótese do inciso I (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Antes de [re]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou em uma apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[1]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[2]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[3]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito” (...) “Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[4]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[5]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma apelação.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de enervar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[6]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[7]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[8]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[9]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“
A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este
standard
mais elevado? O
status
de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (
‘favor rei’
), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (
in dubio pro reo
)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1ª Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’
, pois os elementos probatórios
‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro societate’
.

No TRF da 1ª Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’
.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome bias
),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal
ad quem
reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

Feitas essas considerações, passo à análise da situação
sub examine
.

Extrai-se do conjunto probatório produzido na ação penal de origem que a apreensão dos entorpecentes [8 trouxinhas de cocaína, pesando ao todo
4,59 gramas
; 2 trouxinhas de maconha, com peso total de
5,66 gramas
] decorreu de denúncias anônimas que informavam que o proprietário de uma camionete amarela – no caso, o revisionando – fazia o tráfico de drogas em sua residência.

Embora o corréu Dagney tenha assumido

a propriedade das drogas encontradas na residência do revisionando, os agentes policiais, sob o crivo do contraditório, afirmaram que tais substâncias foram localizadas no quarto deste.

Não obstante, diante do contexto fático-probatório delineado na ação penal de origem, não identifico que haviam elementos aptos a demonstrar que as substâncias ilícitas seriam destinadas à comercialização.

Não havia nenhum elemento de prova da comercialização do entorpecente apreendido, cuja pequena quantidade não autorizava supor a sua destinação comercial.

A apreensão das aludidas substâncias proscritas não foi precedida de prévia investigação que permitisse a visualização da mercancia no local, tampouco foi corroborada por eventuais usuários, como comumente ocorre.

Além de os policiais militares não terem presenciado atos de comércio e de inexistir investigação anterior ou monitoramento correlato, não houve localização na residência do revisionando de apetrechos comumente utilizados na traficância [balança de precisão, tesoura, linhas, ácido bórico, cloridrato de lidocaína, etc.]
que pudessem corroborar as denúncias anônimas no sentido de que ele comercializava entorpecentes no referido local
.

Anote-se que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais em face da negativa do agente, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva.

A quantidade da droga apreendida [8 trouxinhas de cocaína, pesando ao todo
4,59 gramas
; 2 trouxinhas de maconha, com peso total de
5,66 gramas
] também não se mostrou expressiva a ponto de ser indutiva de mercancia.

Nas duas fases, o revisionando negou o tráfico de drogas a ele atribuído, ao passo que o corréu Dagney e a informante Ruth de Souza [à época convivente do revisionando] também não fizeram qualquer delação/apontamento que pudesse comprometê-lo.

Na fase extrajudicial, a testemunha Gustavo Santos Souza [que estava com o revisionando no momento da abordagem] também afirmou que nunca ouviu dizer que o revisionando comercializava entorpecentes.

Diante dessas provas – produzidas na ação penal de origem –, fácil perceber que a condenação do revisionando foi baseada, exclusivamente, na ilação extraída das denúncias anônimas.

Os frágeis elementos indiciários eram insuficientes para embasar o decreto condenatório por tráfico de drogas, porquanto sem respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O que se tinham nos autos em desfavor do revisionando eram somente as meras
denúncias anônimas
, as quais, se desacompanhadas de outros elementos de convicção, são insuficientes para embasar a condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sabe-se que a mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza concluir que se destinava à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

Apesar do fragilíssimo conjunto probatório, o juízo de origem condenou o revisionando por tráfico de drogas, sem qualquer indicativo que as drogas apreendidas seriam destinadas à comercialização, pressupondo a traficância que prova nenhuma corroborou nos autos, não no
standard
exigido para a condenação.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.
A traficância não se presume
.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao agente.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas [tanto na fase investigativa quanto em juízo], tenho que os elementos produzidos na ação original não estavam mesmo a autorizar a condenação do revisionando por tráfico de drogas, porque militava, em seu favor, no mínimo, o favor da dúvida.

Ressalto que,
“mesmo que o agente não traga nenhuma prova quanto à sua condição de usuário [a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio], ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico”
(TJMT, N.U 0000125-46.2016.8.11.0059, minha relatoria, 18/12/2020).

Friso ainda que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Nesse contexto, entendo que a sentença condenatória deve ser desconstituída para desclassificar o tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, cabe ressaltar que, em caso análogo, esta Turma de Câmaras Criminais, observando o princípio do
in dubio pro reo
, já absolveu um agente condenado definitivamente por tráfico de drogas, porquanto o édito condenatório havia sido proferido em descompasso com o acervo probatório, conforme se extrai da EMENTA abaixo transcrita,
in verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
– MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA –
PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – CONSTATADA A DISSONÂNCIA ENTRE O ACERVO PROBATÓRIO E A SENTENÇA – PROFUNDA INCERTEZA ACERCA DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE COM O DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 386, VII, DO CPP
– PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO POR CRIME DIVERSO – TAREFA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos,

daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.
Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, constatando-se que o édito condenatório foi proferido em descompasso com o acervo probatório, o qual se revelou nebuloso no tocante ao suposto envolvimento do réu com o delito de tráfico de drogas pelo qual foi denunciado, é de se julgar procedente a revisão criminal
, absolvendo-se o requerente com fulcro nos artigos 626, caput, e 386, VII, do Estatuto Processual Penal.”
(NU 1007673-54.2017.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, 5.3.2018)

Trago ainda os seguintes arestos do TJMS e TJMG:

“
É cabível o conhecimento de revisão criminal sempre que presente algum risco de injustiça, seja na condenação
ou na aplicação da pena (...).”
(TJMS, Revisão Criminal nº 1410537-02.2019, Des. Waldir Marques, 17.2.2020)

“Admite-se revisão criminal não apenas quando há prova nova, mas também, dentre outras, quando a sentença é contrária à evidencia dos autos.
Diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio ‘in dubio pro reo’
(...).
Quando analisados os pontos referenciais constantes do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 com as circunstâncias fáticas do caso e constatando que a conduta do agente se amolda na limitada condição de usuário, impositiva é a desclassificação do delito mercantil para consumo próprio. Revisão Criminal que se julga procedente
.”
(TJMG, Revisão Criminal nº 0071061-30-2013, Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 9.2.2015)

Com essas considerações, julgo
PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e desclassificar o tráfico de drogas

para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias, em dissonância com o parecer ministerial.

É como.

[1]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[2]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[3]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[4]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[6]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[7]
Para Larry Laudan, um standard de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar, ob. cit., p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um standard probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um standard elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[8]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[9]
https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022